Tribunal: TJDFT
Processo: 0003285-78.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003285-78.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ROSELITA FERREIRA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA FORMA PRÓPRIA OU IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair um par de sandália havaianas de estabelecimento comercial. A materialidade e a autoria estão demonstradas pela confissão harmônica com as demais provas dos autos. 2 A incidência do princípio da insignificância próprio tem espaço quando presentes os seguintes vetores estabelecidos pela jurisprudência: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A recidiva em crimes patrimoniais impede a concessão da benesse, ainda que na forma imprópria, por revelar a necessidade da aplicação da pena, a fim de alcançar a prevenção especial negativa. 3 Apelação não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal, sustentando a presença dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Acrescenta que a mera reiteração delitiva não afasta a bagatela; b) artigos 386, inciso VI, do CPP e 107, inciso IX, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da bagatela imprópria. Invoca divergência jurisprudencial acerca do cabimento da aplicação do aludido princípio, colacionando ementa de julgado do TJRS a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e VI, do CPP e 107, inciso IX, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva” (AgRg no AgRg no REsp 1918385/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “No caso, não há nada que recomende o afastamento da pena; pelo contrário, a recalcitrância expõe a necessidade da prevenção especial negativa. Assim, mantém-se a condenação” (ID Num. 25249175 - Pág. 3) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017